Tribunal: STJ
Processo: 5304307-37.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042684 - GO (2025/0344431-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZMAR JUNIO RIOS DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. FUNDADAS
SUSPEITAS. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
n. 158.580/BA, sobre a matéria referente à busca pessoal e/ou
Corpus
veicular, prevista no
do CPP, sedimentou que se exige,
art. 244
"em termos
de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
de se executar a diligência".
2. A Terceira Seção desta Corte definiu que a tentativa de fuga empreendida
pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza a busca pessoal,
desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não contraditória
com os demais elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.
3. No caso em tela, a abordagem policial foi realizada em razão da atitude
suspeita do recorrente, que, ao notar a presença dos policiais, tentou
empreender fuga para um matagal; elementos suficientes para a configuração
de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos
termos do
do CPP e conforme entendimento desta Corte Superior.
art. 244
Em vista disso, as provas produzidas encontram-se hígidas.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52062314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 3b5d3d40-9c5c-44bf-9e5e-0d2328d80dc6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 3b5d3d40-9c5c-44bf-9e5e-0d2328d80dc6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042684 - GO (2025/0344431-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZMAR JUNIO RIOS DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. FUNDADAS
SUSPEITAS. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
n. 158.580/BA, sobre a matéria referente à busca pessoal e/ou
Corpus
veicular, prevista no
do CPP, sedimentou que se exige,
art. 244
"em termos
de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
de se executar a diligência".
2. A Terceira Seção desta Corte definiu que a tentativa de fuga empreendida
pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza a busca pessoal,
desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não contraditória
com os demais elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.
3. No caso em tela, a abordagem policial foi realizada em razão da atitude
suspeita do recorrente, que, ao notar a presença dos policiais, tentou
empreender fuga para um matagal; elementos suficientes para a configuração
de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos
termos do
do CPP e conforme entendimento desta Corte Superior.
art. 244
Em vista disso, as provas produzidas encontram-se hígidas.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZMAR JUNIO RIOS DOS
REIS contra decisão em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial
do Ministério Público do Estado de Goiás (e-STJ fls. 752/760).
O Ministério Público Federal bem delimitou a controvérsia, nestes termos (e-
STJ fls. 732/):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE GOIÁS, contra decisão do 1o Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO) (e-fls. 667-670), que não admitiu o nobre
apelo interposto em face do acórdão da 4a Câmara Criminal daquela Corte
que, por sua vez, deu provimento à apelação criminal n.o 5304307-
37.2024.8.09.0011, para absolver o ora agravado da prática de tráfico de
(art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), por insuficiência de provas
drogas
quanto à autoria delitiva.
Nos termos da decisão agravada, o inconformismo do recorrente não reúne
condições de trânsito, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e
provas, bem como o alinhamento do Tribunal goiano com a jurisprudência
dessa Corte Superior, atraindo, por consequência, a incidência dos enunciados
das Súmulas nos 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça (e-fls. 667-670).
O agravante sustenta, em síntese, o cabimento do recurso especial, ante a não
incidência dos referidos óbices sumulares (e-fls. 677-687).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso (e-STJ
fl. 433).
No presente agravo, sustenta a defesa que a alteração da conclusão
alcançada pelo Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou julgamento da
matéria pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

Ante a presença de impugnação concreta dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com exposição dos fatos incontroversos do
acórdão recorrido, conheci do agravo e passei à análise do recurso especial.
No caso, o ora agravante foi condenado pelo Juízo de primeiro grau nas
sanções do
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano, 4 meses e 14 dias de
art. 33, caput
reclusão (após detração penal), a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais
500 dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da defesa para
absolver o agravante por insuficiência probatória, após reconhecimento de nulidade das
provas decorrentes de busca pessoal ilegal.
Buscou o
a declaração de legalidade da diligência, tendo em vista a
Parquet
presença de fundadas suspeitas para a busca pessoal realizada em desfavor do
recorrido.
Sabe-se que o
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
".
domiciliar
A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no
do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, concluiu que:
art. 244
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular
sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) –
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
– de que o indivíduo esteja na
indícios e circunstâncias do caso concreto
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a exigir
art. 244
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo
de delito de uma infração penal. O
do CPP não autoriza buscas
art. 244
pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo,
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de
fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
Ante a
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou
de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo
do CPP.
art. 244
4.
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos
–
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita”
Se não havia
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que
a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na
ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais
provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência. (Grifei.)

Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
suspeitas" que autorizem a realização da busca pessoal.
Transcrevo, oportunamente, o seguinte excerto da sentença condenatória (e-
STJ fls. 358/363, grifei):
De acordo com a denúncia, no dia 19 de abril de 2024 o acusado teria
transportado no interior de uma mochila, para comercialização, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 04
(quatro) porções de material vegetal dessecado, acondicionadas em
embalagem com fechamento tipo "ziplock" e plástico filme, as quais constatou
trata-se de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida por "maconha", totalizando
massa bruta de 105,05 g (cento e cinco gramas e cinquenta miligramas), 05
(cinco) porções de material petrificado de cor amarela, acondicionadas em
embalagem com fechamento tipo "ziplock", com massa bruta de 4 g (quatro
gramas), as quais constatou trata-se de cocaína, vulgarmente conhecida por
"crack".
[...]
A defesa requer a declaração de nulidade das provas em face da ausência de
justa causa para a abordagem policial.
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

Verifica-se que a diligência policial começou quando os policiais em
.
patrulhamento viram o acusado guardar algo na mochila Ao perceber a
,
aproximação da viatura, o acusado teria tentado correr para um matagal
o que intensificou as suspeitas dos policiais. Realizada busca pessoal no
acusado foram encontradas porções de maconha e cocaína. Nos termos do
da Constituição Federal, cabe ao Estado o dever da segurança
art. 144,
pública, através dos órgãos específicos, dentre eles, as polícias militares.
Desta forma, por meio dos órgãos específicos o Estado garante a segurança,
que é direito e dever de todos e cujo objetivo principal é a preservação da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
[...]
No caso em tela os policiais declararam perante este juízo que viram o
acusado com uma mochila, o que chamou a atenção da equipe, mas que por si
só não justificaria a abordagem. No entanto, ao se aproximarem com a viatura,
o acusado tentou se esquivar e fugir em direção a um matagal, o que
demonstra claramente a existência de uma situação concreta de suspeição.
Portanto, circunstância que evidencia suspeição que autoriza a abordagem.
A abordagem fundada isoladamente nos antecedentes do acusado não é
suficiente para demonstrar a justa causa, contudo, no caso em comento, o
acusado tentou se esquivar ao perceber a viatura, o que indica uma
.
situação concreta de suspeição e justifica a abordagem policial
O STJ vem decidindo reiteradamente que a abordagem é lícita quando
fundamentada em justa causa concreta, o que restou evidenciado no caso em
comento. Sobre a questão, recentemente, na data de
em julgamento
23/08/23,
ao HC 827.911, a 6a Turma do STJ, decidiu que o comportamento estranho,
quando bem demonstrada a circunstância, pode conferir justa causa para
autorizar a abordagem pessoal.

O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da defesa para
reconhecer a ilicitude da busca pessoal e, por conseguinte, absolveu o réu, nestes
termos (e-STJ fls. 537/539, grifei):
Verifica-se da própria leitura da denúncia e dos depoimentos prestados pelos
policiais em juízo, que a busca pessoal decorreu exclusivamente da atitude
suspeita do acusado em andar com uma mochila próximo a uma mata
(conforme narrativa policial), bem como na suposta tentativa de fuga do
apelante ao avistar a viatura policial (alegativas policiais não comprovadas e
confrontadas pelo réu em juízo, que afirma não ter fugido), não sendo difícil
constatar a falta de condutas investigativas preliminares para apuração da
traficância – portanto ausente a justa causa para a abordagem pessoal do
apelante.
A autuação dos agentes estatais, decorrente unicamente de possível
atitude suspeita do acusado ou fuga (alegativa infundada) não constitui
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

fundamento suficiente para autorizar a busca pessoal em desfavor do
, porquanto não preenche o standard probatório de “fundada suspeita”
apelante
exigido pelo
do CPP.
art. 240
Nesse cenário, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não há
nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a busca pessoal e, na
esteira da jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de fundadas razões justificadoras da medida violadora enseja a
nulidade das provas ali obtidas e delas derivadas.
Verifica-se, portanto, que em decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore
Envenenada, resta maculada de nulidade as provas colhidas no inquérito
policial, que embasaram o oferecimento da denúncia, fato que “enseja sua
absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade
delitiva.” (AgRg no
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
HC 749950/RS,
Fonseca, julgado em
Dje
.
02/08/2022,
08/08/2022)
Com efeito, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que
atitude considerada suspeita e nervosismo do acusado ao avistar os policiais
não constituem fundada suspeita a autorizar busca pessoal [...]
[...]
Diante do caso fático, não ficou justificada a busca pessoal, já que caso
considerada as versões dadas pelos militares, deve ser realçado que o
simples fato de o apelante estar em suposta atitude suspeita e
supostamente ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial (alegação
infundada, repisa-se) não é fator suficiente para se proceder à devassa
, ausente o apontamento de qualquer outro elemento objetivo relativo
pessoal
à existência de fundadas suspeitas quanto à prática de crime.
Consabidamente, as circunstâncias que antecederem a busca pessoal devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem
tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas
relacionadas ao fato de o apelante ter agido de forma estranha ao avistar a
viatura policial.
Sendo assim, patente a ocorrência de nulidade das provas, tendo em vista que
o material probatório amealhado, sob o crivo do contraditório, não exprime a
lisura do procedimento policial, permanecendo incerteza sobre as fundadas
razões que levaram a busca pessoal.
Registre-se que a instrução processual não convalida as demais provas, pois
ilícitas na origem, vicia-se o restante dela decorrente, nos termos do
§
art. 157,
1o, do Código de Processo Penal.
Destarte, reconhecendo-se a ilicitude da busca pessoal, bem como das provas
dela decorrentes, forçosa a absolvição do apelante no tocante ao delito
tipificado no
caput, da Lei n° 11.343/06, com supedâneo no
art. 33,
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso II,

Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

Nesse contexto, o meu entendimento consoa com o do Juízo de primeiro grau,
uma vez que a abordagem foi realizada em razão da atitude suspeita do agravante, que,
ao notar a presença dos policiais, tentou empreender fuga para um matagal; elementos
suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da
busca pessoal, nos termos do
do CPP e conforme entendimento desta Corte
art. 244
Superior.
Em vista disso, as provas produzidas encontram-se hígidas.
Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte definiu que a tentativa de fuga
empreendida pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza a busca pessoal,
desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não contraditória com os demais
elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.
Confira-se:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244
DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA
SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T, DJe
, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
25/4/2022)
à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas
pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1. "Exige-se, em
termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo
de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si
sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira
clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial".
3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e
Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais,
assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de
determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos
agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que
comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o
da
art. 7.3
CADH". Em
o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou
11/4/2024,
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a
busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal,
independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos
indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de
objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização
da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou
aparência física".
4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude
da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter
uma certa "intuição" sobre algumas situações, da mesma forma que um
magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente "sinta"
quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento.
Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão
afirmando apenas ter "sentido" que o acusado ou testemunha mentiu em seu
depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas
restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou
impressão subjetiva.
5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o
réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato
posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia
fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo
que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o
indivíduo seja culpado.
6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito
de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via
pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de
buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver
corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se
desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante
notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de
informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela
Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de
que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica,
por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é
necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique
uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via
pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os
quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da
medida a ser adotada.
8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de
Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções
constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do
domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de
proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

o, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser
art. 5
criminalizada nos arts. 22 da
e 150 do Código Penal. É bem
Lei n. 13.869/2019
verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas
eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas
domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento
entre as medidas.
9. O
o, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem
art. 5
mandado judicial - ressalvadas as hipóteses de "prestar socorro" ou "desastre" -
, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver "fundadas
razões" prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel.
Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena
certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de
flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa
e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia
fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à
inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial,
mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da
diligência.
10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não
poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de
fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma
suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que
se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva.
11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda
fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato
momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de
delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em
situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida
cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em
aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem
habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da
polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala
perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos
vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas
de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade.
12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de
possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só,
flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a
garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de
conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente
subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa
ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo
de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito
(conceito mais amplo do que situação de flagrante delito).
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

13. Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado
emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou
classificação subjetiva de "certa reação ou expressão corporal como nervosa",
o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no
caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca
pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o
caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se
(ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo,
enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados
por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para
classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita.
Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de
maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar
atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera
reação corporal natural.
14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos
ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte,
a necessidade de ser exercido um "especial escrutínio" sobre o depoimento
policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do
julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): "O
policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o
ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que
realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e,
por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio".
15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir
caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas
policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se
da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de
coerência - interna e externa -, verossimilhança e consonância com as demais
provas dos autos.
16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para
autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo
ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos
policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar
narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos
autos.
17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que
fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um
terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas
drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de
elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se
configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a
busca pessoal, nos termos do
do CPP.
art. 244
18. Ordem denegada. (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
18/4/2024,
15/5/2024.
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

Assim, de rigor o reconhecimento da higidez da busca pessoal realizada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 9406cf45-ce32-4d1a-b7f6-e2655a95e364

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0344431-4
AREsp 3.042.684 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 530430737 53043073720248090011
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LUIZMAR JUNIO RIOS DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZMAR JUNIO RIOS DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449812092452980@
2025/0344431-4 - AREsp 3042684 Petição : 2025/0102740-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:30:35
Código de Controle do Documento: 2F53BA26-1ADF-4C31-84EB-423C5925954B